Tribunal: TJDFT
Processo: 0747890-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0747890-24.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: BIRELLO CIA LTDA, YARA CHRISTOVAM BIRELLO, ESPÓLIO DE WALTER BIRELLO REPRESENTANTE LEGAL: YARA CHRISTOVAM BIRELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO NO BOJO DE PROCESSO DE DESPEJO. MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS FIADORES. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FIANÇA. 1. A transação celebrada nos autos do processo de despejo, em que se concedeu à devedora principal a possibilidade de pagar o débito oriundo do contrato de locação de maneira parcelada e, assim, com o prazo de pagamento estendido, caracteriza moratória do débito, que tem, por consequência, por expressa disposição do art. 838, inciso I, do CC, a exoneração da obrigação dos fiadores que não participaram do acordo. 2. O acordo de parcelamento versando sobre débitos de contrato de locação garantido por fiança, sem a anuência do fiador, extingue o próprio contrato acessório, não havendo que se falar em exoneração do fiador apenas em relação aos débitos objeto de parcelamento. 3. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, o proveito econômico perseguido pela parte exequente é critério para fixação dos honorários que prevalece em relação ao valor da causa, só podendo a verba honorária ser fixada com base no valor da causa se não for possível mensurar o proveito econômico obtido. 4. Se o proveito econômico obtido pelos fiadores excluídos do polo passivo corresponde ao próprio valor da execução, porquanto se viram desobrigados de pagá-lo, não há reparos a ser feitos à decisão que fixa os honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atribuído à causa. 5. Agravo não provido. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, afirmando que, não tendo a parte contrária impugnado os demais débitos não parcelados, o colegiado proferiu decisão extra petita ao exonerar os recorridos do pagamento de toda a dívida; c) artigos 421, 421-A, 422, 818, 819 e 822, todos do Código Civil, 39 e 54, ambos da Lei 8.245/1991, porque o parcelamento do débito da locação não exonera os fiadores da garantia prestada até a efetiva entrega das chaves do imóvel, principalmente por terem renunciado expressamente ao direito de exoneração da fiança; d) artigo 85, §2o, do CPC, pois, diante da inexistência de condenação, os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no proveito econômico e não no valor atualizado da causa. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. Requer no ID que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos (OAB/DF 7.383). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração da verba honorária de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não se configurou a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal estadual se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.796.744/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos. Assim, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, sequer em sede dos embargos de declaração opostos. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1.910.923/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2022. Igualmente não devem transitar as inconformidades atreladas às supostas contrariedades aos artigos 421, 421-A, 422, 818, 819 e 822, todos do CCB, 39 e 54, ambos da Lei 8.245/1991, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o STJ tem decidido que "A transação e a moratória têm o efeito de exonerar os fiadores que não anuíram com o pacto (art. 838, I, e 844, § 1o, do Código Civil)" (AgInt no AREsp n. 2.037.519/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 20/6/2022). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AgInt no AREsp 1731177/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022). Melhor sorte não colhe a defendida ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, pois a turma julgadora, ao manter o critério para fixação dos honorários advocatícios, considerou que o proveito econômico obtido pelos fiadores excluídos corresponde exatamente ao valor da execução. É evidente que a revisão do critério utilizado pelo colegiado para a fixação da verba advocatícia esbarra no verbete sumular 7 do STJ, que obsta a reapreciação de elementos fáticos e probatórios (AgInt no REsp n. 1.972.956/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelos recorrentes com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante ao pedido majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015